Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-15.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802000-15.2024.8.14.0201

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: HELEM PATRICIA MONTEIRO CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802000-15.2024.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA – UNIP

ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE 23.495

APELADO: HELEM PATRICIA MONTEIRO CARDOSO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da recusa da instituição de ensino em entregar diploma de curso superior, sob a alegação de inadimplemento contratual. Concessão de tutela de urgência para compelir a entrega do diploma. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa à não entrega de diploma por instituição de ensino integrante do sistema federal;

(ii) saber se o atraso injustificado na entrega do diploma gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de interesse jurídico da União na demanda. Discussão circunscrita à relação contratual entre aluno e instituição privada de ensino, sem questionamento sobre credenciamento junto ao MEC. Competência da Justiça Estadual.

4. Descumprimento contratual configurado pela demora injustificada superior a dois anos na entrega do diploma. Aplicação do artigo 18 da Portaria MEC nº 1.095/2018.

5. Danos morais configurados "in re ipsa". A certidão de conclusão de curso não substitui integralmente o diploma, o qual é essencial para o exercício profissional e outros atos da vida civil.

6. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade e duração do descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo atraso na entrega de diploma por instituição privada de ensino, quando ausente interesse jurídico da União. 2. A demora injustificada na entrega de diploma de curso superior configura falha na prestação do serviço educacional e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30230244, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de indenização de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a autora alega que concluiu o curso de bacharelado em administração de empresas junto a requerida no primeiro semestre do ano de 2021, porém, a instituição de ensino requerida se recusou a fornecer o diploma de conclusão de curso, em razão da existência de algumas mensalidades em aberto.

Em decisão de id. 30230213, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida providenciasse a entrega do diploma de Graduação em Administração, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00

A instituição de ensino demandada, em petição de id. 30230220, requereu a juntada

do diploma de Bacharelado em Administração da autora, Helem Patrícia Monteiro Cardoso.

Em sentença de id. 30230244, o Juízo de origem ratificou a tutela antecipada e, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a instituição de ensino requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 30230246, onde em apertada síntese, alega que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, bem como que, o prazo de 48 horas para a emissão e entrega do diploma, além de desconsiderar o prazo regulamentar aplicável, fere o devido processo legal e impõe obrigação impossível ou excessivamente onerosa à instituição.

Alega ainda que que não resta provado qualquer dano, visto que a recorrida encontra-se em posse de documentos análogos ao diploma (DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO e a CERTIDÃO DE COLAÇÃO DE GRAU), conforme colacionado pela mesma em exordial, não tendo assim nenhum prejuízo na comprovação de sua graduação.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 30230251, onde se pugna pelo desprovimento do recurso

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso dos autos, questiona-se a aplicação do Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". (RE 1304964 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021).

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 584, "em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988". (REsp n. 1.344.771/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/4/2013, REPDJe de 29/8/2013, DJe de 02/08/2013.)

Em contrapartida, nas causas em que se discute a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do certificado de conclusão de curso de graduação, concernente a questões privadas, relativas ao contrato de prestação de serviço, é indubitável a competência da Justiça Estadual.

No caso em deslinde, os pedidos autorais de entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais fundam-se na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais), e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal.

Trata-se, portanto, de questões administrativas relacionadas ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino superior (IES) e o aluno, e não de controvérsias sobre o registro do diploma perante o órgão público competente ou o credenciamento da entidade junto ao Ministério da Educação (MEC).

Com efeito, a presente contenda judicial envolve uma relação de consumo entre a instituição de ensino e o aluno, destacando-se o atraso na entrega do diploma, sem questionamento sobre a validade do título, o que exclui a necessidade de envolvimento da União.

D
essa forma, não se evidencia o interesse da União, o que, por consequência, exclui a competência da Justiça Federal.

Logo, reconhece-se a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda em questão.

Ante o exposto rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Ao adentrar ao mérito, há de se atentar para o disposto no artigo 18 da Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, expedida pelo Ministério da Educação, que determina que as Instituições de Ensino Superiores (IES) deverão expedir o certificado de conclusão do curso (diploma) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da conclusão por parte do discente.

Nos termos da jurisprudência dominante, "a demora na expedição de diploma de curso superior, fato imputável à instituição de ensino superior, caracteriza hipótese de dano moral indenizável" (TRF-3 - RecInoCiv: 50083028720234036310, Relator.: Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/06/2024).

Outrossim, a demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso, já que não justificado o motivo do seu impedimento, configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno, conforme previsão do art. 14 do CDC. Sobre o dano moral, esse consiste na lesão de direito cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, ou seja, é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos de personalidade.

No caso dos autos, é incontroverso que houve atraso na expedição do diploma, o que impõe o dever de indenizar pelos danos morais causados, de forma in re ipsa.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o binômio reparação e desestímulo, bem como o caráter pedagógico da medida. A conduta ilícita da ré consistiu em negativa prolongada, injustificada e reiterada de entrega do diploma por mais de dois anos após a conclusão do curso, fato este que configura muito mais do que mero dissabor cotidiano.

Quanto à alegação de perda do objeto, sustenta a apelante que a entrega do diploma durante o trâmite processual esvaziaria a pretensão de obrigação de fazer. No entanto, tal argumento não prospera. O cumprimento da obrigação judicialmente imposta não afasta o exame do dano moral decorrente da conduta ilícita anterior, tampouco prejudica a subsistência dos efeitos da sentença, especialmente quando o descumprimento prévio à ordem judicial foi reiterado, duradouro e gerou prejuízos concretos à parte autora, como no caso dos autos.

Por fim, é imprescindível destacar que a certidão de conclusão (ou atestado/histórico) não substitui o diploma em sua função plena e definitiva, eis que apenas o substitui provisoriamente para fins práticos, como posse em concursos públicos ou matrícula, pois atesta que o aluno cumpriu todas as exigências acadêmicas.

Neste sentido dispõe a SÚMULA 266 do STJ que: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

De modo que apenas o diploma de conclusão de curso superior tem validade legal plena para fins de exercício profissional, habilitação em concursos públicos, inscrição em conselhos de classe e ingresso em programas de pós-graduação stricto sensu.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025